Tribunal: STF
Processo: RE 1315670
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ausência de repercussão geral. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. Segundo o entendimento da Corte, a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.



    A parte embargante alega divergência com o precedente do Plenário da Corte consubstanciado no RE nº 571.572-BA, em cujos embargos de declaração se declarou o “cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.”



    A parte embargante questiona se “o mero advento do Código de Processo Civil de 2015 e/ou a alteração regimental e normativa pelo Superior Tribunal de Justiça seriam suficientes para alterar a conclusão anteriormente adotada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 571.572. Aduz que haveria interpretação divergente entre os julgados acerca da interpretação do art. 105, inciso I, alínea f da Constituição Federal.



    Decido



    Inicialmente observo que acórdão embargado e aquele proferido pelo Plenário da Corte no RE 571.572 não guardam similitude fática e jurídica entre si. 



    Com efeito, no que interessa, a Primeira Turma ao apreciar o agravo regimental em que se ventilou a mesma matéria contida nestes embargos de divergência, decidiu que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é de índole eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária. E mais: No julgamento dos embargos de declaração em que se reiterou os mesmos argumentos, a Primeira Turma, assim se manifestou:



    Anote-se que, conforme constou expressamente do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu não serem mais cabíveis reclamações para dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do STJ, ante a edição da Emenda Regimental nº 22/STJ, de 16/3/16, que revogou a Resolução/STJ nº 12/09, a qual dispunha sobre o processamento das referidas reclamações. Assim, resta claro que o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE nº 571.572/BA-ED, julgado em 26/8/09 sob a sistemática da repercussão geral, se encontra superado, visto que ele foi proferido anteriormente à entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil e das novas disposições regimentais do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, vide :



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 12/2009-STJ. INCONFORMISMO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET QUANDO SE VERIFICAR TRATAR-SE DE CONTROVÉRSIA PACIFICADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de oitiva do Ministério Público Federal no caso em apreço não implica nulidade do feito, eis que, é desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial quando se tratar de controvérsia iterativa acerca da qual o plenário já tenha firmado jurisprudência. 2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica em relação ao caso em tela. Precedentes. 3. A Resolução nº 12/2009 foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, consistindo em instrumento processual anômalo e de vigência temporária, regulamentado integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo hipótese de teratologia a ser sanada pela estrita via do mandado de segurança. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS nº 32.482/DF, Segunda Turma, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 21/2/20).



    Do voto do Ministro Edson Fachin destaca-se a seguinte passagem:



    “De fato, a Resolução nº 12/2009 – já revogada pela Emenda Regimental nº 22/2016 no Superior Tribunal de Justiça – foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, como se depreende da seguinte ementa: (…) Referida espécie de 'reclamação', portanto, não se subsumia às hipóteses estritamente constitucionais de cabimento de reclamação, nem estava regulamentada pela Lei nº 8.038/90. Tratava-se, portanto, de instrumento processual anômalo, criado e regulamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na esteira de precedente desta Corte Suprema, para solucionar temporariamente contrariedade ínsita ao sistema dos juizados especiais estaduais, que não possuíam meio de controle do cumprimento das decisões proferidas pelo órgão uniformizador da jurisprudência federal. Por essa razão, toda a regulamentação do cabimento e do processamento dessa espécie de ‘reclamação’ esgotava-se no conteúdo da Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009. Por essa razão, diante de toda a especialidade e especificidades desse instrumento normativo, que, inclusive, já não mais existe no ordenamento jurídico, resta de todo inviável apontar-se ilegalidades manifestas ou teratologia com força suficiente para admitir seu controle excepcional por meio de mandado de segurança.”



    Como se vê, a rigor a parte embargante está se utilizando da via dos embargos de divergência para demonstrar o seu inconformismo com o entendimento da Turma no sentido de que o que decidido pelo Plenário da Corte assentado no RE nº 571.572, “se encontra superado, visto que ele foi proferido anteriormente à entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil e das novas disposições regimentais do Superior Tribunal de Justiça.” 



    À toda evidência a questão alusiva ao advento da Emenda Regimental nº 22/STJ, de 16/03/2016, e revogação da Resolução/STJ nº 12/2009, “que dispunha sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência desta Corte”, não foi objeto de apreciação no precedente do Plenário tido por divergente.



    Sobre a impossibilidade de conhecimento de embargos de divergência em que inexiste similitude fática e jurídica entre os julgados apontados como paradigmas e o acórdão embargado, cito os seguinte julgados: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. ART. 331 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 756.984/PE-AgR-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 8/4/15). “Agravo regimental em embargos de divergência. Recurso a que se negou seguimento, por ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 1. Paradigmas apontados para amparar pretendida dissensão que não guardam similitude fática com decisão embargada. 2. Recurso considerado deserto, com fundamento em norma que estava em vigor já há vários anos e que implicou em revogação do art. 335, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que dispunha de maneira diversa. 3. Posicionamento atacado, ademais, que reflete a pacífica jurisprudência da Corte a respeito do tema. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 421.101/PR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 1º/6/11).



     “RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum” (RE nº 300.172/MG-AgR-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8/10/10). 



    Ademais, deixou a parte de atender a outro requisito de admissibilidade, qual seja, a correta realização do cotejo analítico. A respeito do mencionado cotejo, bem esclarece o eminente Ministro Celso de Mello:



    “A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, reproduzindo, para efeito de sua caracterização, os trechos que configuram a divergência indicada e mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. O desatendimento desse dever processual legitima o indeferimento liminar da petição recursal ou justifica, quando já admitidos, o não conhecimento dos embargos de divergência.” (RE nº 433.856/CE-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/15 - grifo nosso) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente